Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-80.2017.8.11.0049
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA RICA. SERVIDORA PÚBLICA. MONITORA DE CRECHE. PRETENSÃO DE ENQUADRAMANTO PARA O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROGRESSÃO FUNCIONAL E EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONSTATA O EXERCÍCIO DE ATIDADES DE DOCÊNCIA OU SUPORTE PEDAGÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A COMPROVAR O DESVIO DE FUNÇÃO. CARGOS COM PROVIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO. SÚMULA VINCULANTE No 37 E 43/STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXIGÊNCIA TEMPORAL NÃO PREENCHIDA. LEI MUNICIPAL No 748/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS PELO DESVIO DE FUNÇÃO. PERÍODO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 292254942 – reclamação no 0002832-80.2017.8.11.0049 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A Recorrente é servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de “monitora de creche”, no qual foi empossada em 22/9/2009 (id. 124695563 – p. 31), e adquiriu formação específica na área de magistério (nível médio em 20/3/2012 pelo PROINFANTIL e licenciatura em Pedagogia em 13/1/2017 – id. 124695563 p. 36 e 38). Colacionou “Registro do Funcionário” (id. 124695563 – p.32), no qual consta que recebe o salário de R$ 997,62 (novecentos, noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como, declaração assinada pela Diretora Guiomar R. de Lucas de que “todas as monitoras de creche que atuam nesta unidade de ensino são responsáveis pelo planejamento e exercício da atividade docente; que não há outros professores regente de sala de aula onde atuam as Monitoras de Creche...”. Além disso, juntou “Relação de Cargos” da Prefeitura Municipal de Vila Rica contendo a remuneração de R$ 3.311,05 (três mil, trezentos e onze reais e cinco centavos) destinadas aos ocupantes do cargo de “professor infantil”. 2.1) A ausência de prévia aprovação em concurso público específico para o cargo de professor infantil inviabiliza qualquer pretensão de equiparação/enquadramento, em razão da ofensa ao princípio do concurso público (art. 37, inc. II da CF). 2.2) O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que é imprescindível a prévia aprovação em concurso público específico para provimento de cargo diverso daquele originalmente ocupado (Súmula Vinculante no 43). Igualmente, aplica-se a Súmula Vinculante no 37 “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar as remunerações dos servidores públicos sob o fundamento da isonomia.” 2.3) No tocante ao pagamento de diferenças salariais fundadas em suposto desvio de função, cumpre ressaltar que sua análise demandaria a apresentação, nos autos, de prova documental precisa e delimitada que indicasse, de forma inequívoca, o período exato em que teriam sido desempenhadas atribuições típicas da docência. A ausência de tal comprovação inviabiliza o exame do pedido. 2.4) No que se refere a pretensão de progressão funcional para a Classe “D” de 9/8/2012 a 4/9/2017, e, subsequentemente, Classe “E”, a partir de 5/9/2017, observa-se que a Lei Municipal no 748/2008 em seu art. 9o §5o exige, além da apresentação da documentação comprobatória, o interstício mínimo de três anos, requisito que não havia sido preenchido a época do indeferimento administrativo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002832-80.2017.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), CLEUSA TEREZINHA SCHIRMANN DEMETRIO - CPF: 513.558.091-34 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025